Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-83.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RETRATAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM DELEGACIA. MAIOR PRESTÍGIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) verificar se as provas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu; b) verificar se a ausência de exame de corpo de delito (perícia) é suficiente para, por si só, nos crimes de lesão corporal, absolver o réu c) verificar se é possível a condenação do acusado com base no depoimento prestado em delegacia, no caso de a vítima mudar a versão dos fatos em juízo para proteger o réu; d) verificar o cabimento de indenização por dano moral nos casos de violência doméstica; e) verificar a possibilidade da concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, cabível a condenação do réu nas penas previstas para o referido crime.
5. A ausência do laudo pericial, por si só, não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, se possível a comprovação por outros meios de prova, como testemunhas e fotos.
6. Nos casos em que a vítima apresenta em juízo nova versão, e opta por proteger o agressor, a jurisprudência é pacífica em prestigiar a declaração da vítima prestada em delegacia, quando corroborada com as demais provas dos autos.
7. Dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória “fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.
8. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 983 (Recurso Repetitivo), pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização a que se refere o art. 387, inciso IV, do Código de Processo, inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, bastando, para tanto, que haja pedido expresso da vítima ou da acusação.
9. Verificado pedido expresso na denúncia quanto à condenação em danos morais, cabível o arbitramento dessa verba na sentença condenatória, ainda que a vítima de violência doméstica não tenha se manifestado quanto a este tema.
10. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado"
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação criminal desprovida.